Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 2062557, que conheceu dos recursos de apelação interpostos e a eles negou provimento. Os embargantes alegam vícios de omissão e contradição na decisão colegiada, pleiteando a respectiva correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O recurso oposto por AUTO SOCORRO BANDEIRANTE LTDA. não demonstra omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade da TERRACAP e afastou a aplicação do princípio da causalidade para fins de honorários advocatícios, independentemente de referência explícita ao Relatório no 138/2024.
5. Os Embargos de Declaração opostos pela TERRACAP também não identificam vício a ser sanado, tendo em vista que a decisão colegiada afastou de forma clara a possibilidade de majoração dos honorários recursais, com base na improcedência simultânea dos recursos das partes.
6. Quanto ao Distrito Federal, não há omissão ou contradição na análise da responsabilidade tributária, pois o acórdão embargado examinou a matéria à luz dos dispositivos pertinentes do CTN e da legislação distrital, firmando entendimento de que a autora não poderia ser responsabilizada por débitos anteriores à assinatura da CDRU.
7. A jurisprudência consolidada afasta a obrigatoriedade de o julgador rebater um a um os argumentos das partes, desde que aprecie adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia.
8. A oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A discordância da parte quanto à fundamentação ou ao resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração.
3. É suficiente que o acórdão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário que se manifeste sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
4. A mera ausência de menção expressa a documento ou argumento não configura omissão quando a questão de fundo é devidamente enfrentada.
5. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, desde que a matéria tenha sido ventilada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 32, 34, 121, parágrafo único, II, 123 e 130; CF/1988, art. 150, VI, “a”; Decreto Distrital no 28.445/2007.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 2024242, 0747232-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJE 06.08.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.